Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710677-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILAMAR CRISTIANE FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO MAXIMA S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILAMAR CRISTIANE FERREIRA LEITE em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ordinária proposta pelo agravante em face do BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA S. A., BANCO MAXIMA S. A. e BANCO INTER S. A. (processo n. 0702465-79.2022.8.07.000), indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, bem como a tutela de urgência requerida, a fim de limitar os descontos oriundos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus. Por meio da decisão de id 34217939, indeferi o pedido de assistência gratuita, formulado nas razões do recurso, e determinei a intimação da agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o e art. 1.007, ambos do CPC. Todavia, consoante certidão de id 34729430, houve o decurso do prazo sem que fosse satisfeito o requisito de admissibilidade do recurso. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do agravo de instrumento, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento. Assim, afigura-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1354979, 07099144620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do CPC e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Desembargador Cruz Macedo Relator